Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802470-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCILENE SOUZA MOURA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. REGULARIDADE DA DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de reintegração/manutenção de posse no imóvel denominado Fazenda Timborana, impondo multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais que justifiquem a cassação da decisão liminar de reintegração de posse; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela possessória em favor da empresa VALE S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade da justiça à agravante é mantido, pois não se comprovou a ausência de hipossuficiência econômica, sendo ônus da agravada infirmar tal condição.

A preliminar de não conhecimento do recurso por suposta generalidade do pedido é rejeitada, pois as razões recursais permitem a clara compreensão dos fundamentos do pedido de reforma da decisão agravada.

A decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 561 do CPC, demonstrando a posse da VALE S.A., o esbulho praticado e a data do esbulho, autorizando a reintegração.

A alegação de posse anterior dos agravantes não foi comprovada de forma idônea, pois os Termos de Posse Precária apresentados não mencionam o imóvel objeto da lide.

A precariedade e a flutuação da ocupação, evidenciadas por registros fotográficos e certidões, demonstram a recenticidade da invasão e justificam o deferimento da liminar.

Não se aplica a suspensão de desocupações prevista na ADPF 828, dado que a ocupação se instaurou já no período da pandemia.

A ausência de participação do advogado na audiência de justificação não caracteriza cerceamento de defesa substancial, pois sua ausência decorreu de circunstância pessoal.

A intimação prévia do Ministério Público e da Defensoria Pública não é condição para o deferimento da liminar em interdito possessório relativo a posse nova, conforme art. 554, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILENE SOUZA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mojú, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de medida liminar c/c perdas e danos (proc. nº 0801092-85.2021.8.14.0031), ajuizada por VALE S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Com tais considerações e com fulcro no art. 562 do CPC, defiro o pleito liminar para reintegrar ou manter (fungibilidade) a empresa VALE S/A na posse em toda a extensão (8.712ha) do imóvel denominado FAZENDA TIMBORANA, localizado na margem esquerda do Rio Moju, no Ramal Deserto, zona rural de Moju, matriculado sob o n. 8.430, fl. 030 do Livro 2/AAP do Registro de Imóveis do Único Ofício da Comarca de Moju, medida essa a ser cumprida em face MARCILENE SOUZA MOURA (que se apresenta como “Carla”), RAIMUNDO RODRIGUES MONTEIRO e quem mais se encontre na área. Para a hipótese de descumprimento, imponho multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência pelo renitente e adoção de demais medidas de apoio.”

A agravante, em preliminar, sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o magistrado de origem deixou de intimar o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, e a Defensoria Pública, como
custus vulnerabilis
, violando os preceitos estabelecidos no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, afirmando que não foi oportunizada a participação do advogado da agravante e dos demais réus na audiência de justificação. Narra que o patrono esteve presente no fórum, mas, ao conceder entrevista à imprensa, os servidores realizaram o pregão, declarando a revelia das partes.

No mérito, assevera que os demandados são compostos por aproximadamente cem famílias de agricultores, que ocupam a área desde a década de 1990, conforme demonstrado por Termo de Posse Precária emitido pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) no início dos anos 2000. Alega, portanto, a inexistência de esbulho possessório e a ausência de desforço imediato.

Sustenta, ainda, que a ocupação da área denominada Fazenda Timborana ocorreu de forma mansa e pacífica, antes mesmo da aquisição do imóvel pela VALE S.A. em 2012, sendo que o conflito apenas se instaurou posteriormente, quando a agravada passou a reivindicar a posse da área e a intentar a retirada dos agricultores.

Aduz que a medida liminar deferida não preenche os requisitos legais exigidos, pois a agravada não teria demonstrado o cumprimento da função social da propriedade nem juntado a certidão de inteiro teor da cadeia dominial do imóvel ao ajuizar a ação possessória.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de reintegração/manutenção deferida.

Em decisão de ID 9802647, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso, arguindo, em preliminar, a deserção em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, bem como a inadmissibilidade do agravo em razão de pedido genérico. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão combatida.

Intimada, a Defensoria Pública deixou de apresentar manifestação.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de deserção.

Quanto à alegação de inexistência de prova da condição de hipossuficiência da agravante, não merece prosperar.

O ônus de demonstrar a capacidade financeira para arcar com o preparo recursal seria do agravado, o qual não trouxe aos autos provas suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, pessoa física.

Assim, de rigor a manutenção da gratuidade da justiça concedida quando do recebimento deste recurso e, por via de consequência, a dispensa de recolhimento do preparo recursal.

1.2.

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de pedido genérico.

Da leitura das razões recursais, é possível extrair com clareza as razões de fato e de direito para reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

A agravante expôs detalhadamente os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, apontando supostas irregularidades processuais e questões materiais relacionadas à posse do imóvel, inexistindo razão para o acolhimento do vício apontado.

Assim, REJEITADAS

as preliminares e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse à empresa VALE S.A.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada observou criteriosamente os requisitos do art. 561 do CPC, que dispõe:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A VALE S.A. comprovou ser proprietária e exercer posse sobre a área, tanto que mantinha fiscalização rotineira exercida por empresa terceirizada. A empresa demonstrou que adquiriu o imóvel rural em 31 de outubro de 2012, através de Escritura Pública de Compra e Venda, e que o destina à Reserva Legal de seus empreendimentos minerários, conforme Cadastro Ambiental Rural – CAR apresentado nos autos.

Há nos autos registro de ocorrência policial e documentação fotográfica demonstrando a ocupação da área e a permanência dos invasores nas imediações, sinalizando a potencialidade de voltarem a ingressar no imóvel. Dos mesmos registros fotográficos, extrai-se a precariedade das habitações improvisadas pelos invasores, não passando de barracos armados com troncos de árvore e cobertos de lona, o que denota a recenticidade e ausência de estabilidade da ocupação.

Tal situação foi confirmada pela certidão do Oficial de Justiça incumbido da citação, que atestou que apenas 22 pessoas foram encontradas nas imediações, e que haviam levantado o acampamento precário que mantinham no interior do imóvel. Constatou-se evidente flutuação de ocupantes, muitos dos quais residentes no município vizinho de Tailândia, o que evidencia a ausência de estabilidade da ocupação, justificando o recurso à fungibilidade entre os interditos.

A alegação de posse antiga dos agravantes, supostamente anterior à aquisição do imóvel pela VALE S.A., não restou suficientemente comprovada. Embora a agravante tenha colacionado aos autos cinco Termos de Posse Precária, verificou-se que em tais documentos não há menção à área ou a imóvel objeto da lide, sendo insuficiente para comprovar a posse antiga da agravante e das demais pessoas.

Ademais, por conta dos indícios de atualidade da ocupação não há que se falar em suspensão das desocupações determinadas na liminar proferida na ADPF 828, posto que a suposta ocupação ocorreu já no período de pandemia, devendo o cumprimento da liminar observar as orientações constantes na decisão do Ministro do STF.

Quanto às alegações de nulidade processual, embora relevantes, os autos demonstram que a ausência de oitiva prévia não comprometeu substancialmente a defesa. Conforme certidão emitida pela secretaria do juízo, o advogado da agravante compareceu às 09h55min na Secretaria Criminal da Comarca para comunicar que iria participar presencialmente da Audiência de Justificação prévia marcada para as 10h30min. Na ocasião, foi orientado a aguardar ser chamado pelo assistente de audiência. No entanto, no momento da abertura do pregão, o mesmo não foi encontrado pelo assistente de audiência nas dependências do fórum, tendo sido verificado posteriormente que ele concedia uma entrevista à imprensa no portão de entrada.

Apesar de ser imprescindível a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público em demandas como a presente, não há obrigatoriedade de que essa intimação ocorra antes da análise do pedido de liminar, haja vista que o §1º do art. 554, CPC não exige isso. Entender desta forma acabaria por inviabilizar a concessão da reintegração de posse sem a oitiva do réu, mesmo em se tratando de posse nova.

Cumpre observar que a decisão de primeiro grau, além de determinar a expedição de mandado de reintegração/manutenção de posse, também determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como a citação dos ocupantes não encontrados por edital, em observância ao art. 554, §1º do CPC.

Por todas essas razões, entendo que a decisão agravada não merece reforma, uma vez que observou os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, na esteira da manifestação ministerial.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025